Tribunal: STF
Processo: HC 237871
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus nº 884.235. 



    Colhe-se dos autos que a paciente foi absolvida pelo juízo de primeiro grau da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.



    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que deu-lhe provimento para condenar a paciente à pena de 5 (cinco) e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do referido delito, sendo ainda decretada sua prisão preventiva. Eis o teor da ementa:



    “Apelação. Crime de roubo majorado. Recurso de IRAN. Afastamento do concurso de agentes. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando. Não cabimento. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Recurso do Ministério Público. Condenação de ANGELYTA pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. Possibilidade e necessidade. Não provimento ao recurso de IRAN. Provimento ao recurso do Ministério Público.”



    Contra esse decisum, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que nada decidiu e solicitou “informações atualizadas ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, notadamente sobre a existência, em qualquer momento do processo, de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público para a decretação da prisão preventiva da paciente”. 



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade da paciente.



    Alega que, para além de a “prisão preventiva ter sido decretada de ofício pelo E. TJSP, conduta esta não mais admitida em nosso ordenamento jurídico, da leitura dos fundamentos utilizados para decretar a prisão, podemos observar facilmente que os mesmos não são contemporâneos, pois se referem a fatos existentes desde o oferecimento da denúncia (gravidade do crime, modo de agir etc)”. Aduz, ainda, “inexistir fatos novos que justifiquem a prisão, trata-se de aplicação de regime semiaberto, o que torna incompatível a execução provisória do acórdão condenatório”. Outrossim, informa que a paciente “possui uma filha de apenas 5 (cinco) meses, a qual necessita integralmente de seus cuidados (certidão de nascimento e RG em anexo)”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Isto posto, requer-se: 



    I) Diante de tais esclarecimentos, requer-se a concessão do presente Writ de Habeas Corpus "liminarmente", a fim de que seja suspensa a determinação de expedição de mandado de prisão contida no v. acórdão proferido pelo E. TJSP, devendo a paciente aguardar em liberdade o julgamento do mérito da presente ação. 



    II) Pelo regular processamento do feito, com a confirmação da liminar concedida e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para o fim de que seja autorizado a paciente aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença/acórdão condenatório. 



    III) Requer-se, outrossim, a intimação da autoridade apontada como coatora, com a máxima urgência, para prestar informações para o presente caso. (STJ).”



    É o relatório, DECIDO.



    Com efeito, verifico que o Tribunal a quo, por meio de despacho, se limitou à solicitação de informações acerca da situação processual da paciente, em ato destituído de cunho decisório, sendo evidente a ausência de manifestação acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento.



    Assim, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente